Tribunal: TJMT
Processo: 0003723-19.2017.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003723-19.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ACACIA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.727.395/0001-04 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.790.667/0002-89 (APELADO), ROSELAINE DA SILVA STOCK - CPF: 812.617.560-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO N.
0003723-19.2017.8.11.0044

APELANTE
:
ACACIA TRANSPORTADORA LTDA - ME

APELADO
:
GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA - DESPESAS DE PROTESTO – DEVIDAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há excesso de execução que considerou a data base para incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do inadimplemento dívida, em conformidade com o que dispõe o artigo 397 do Código Civil.

Demonstrada a necessidade da realização do protesto, em razão da inércia do devedor, razoável que este restitua a quantia despendida a tal título à parte exequente, para o fim de evitar prejuízo indevido
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0003723-19.2017.8.11.0044

APELANTE
:
ACACIA TRANSPORTADORA LTDA - ME

APELADO
:
GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por Acácia Transportadora Ltda. – ME.

AÇÃO: Embargos à Execução
(cód.
82872
), opostos por Acácia Transportadora Ltda.-ME em face de
GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação Ltda
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Paranatinga):
rejeitou os Embargos à Execução
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, que se deve aplicar sobre o débito a correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, que a incidência dos juros de mora ocorre a partir da citação, bem assim que não são devidos valores em função do protesto dos títulos de crédito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecido o excesso de execução, com a consequente redução do débito exequendo a origem.

CONTRARRAZÕES:
pugna
pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.
(Id.
29298992).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020